Tribunal: CARF
Processo: 19515.000899/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000899/2007-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.339 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUANDRE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA DECLARADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AFERIDA
POSTERIORMENTE.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
MANTIDA.
Ainda que incorreta a aferição da tempestividade do Recurso Voluntário, a
declaração de extinção do crédito tributário em face do transcurso do prazo
decadencial há de ser mantida ainda que se constate, em sede de embargos de
declaração, que o recurso do contribuinte era intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas
as conselheiras Andréa Duek Simantob (relatora) e Edeli Pereira Bessa, que votaram por dar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa
e o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente a Conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000899/2007-73
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 809 e seguintes) em face do acórdão no 1402-002.083 (fls. 801 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foram
acolhidos os embargos opostos pela Fazenda Nacional ao acórdão no 1402-00.1857 (fls. 754 e
seguintes) para “reconhecer a intempestividade do recurso voluntário e, no mérito, ratificar a
decisão proferida no Acórdão 1402-00.1857 para cancelar a exigência pela ocorrência da
caducidade”.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE, OU SIMULAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM.
Segundo o § 4° do art. 150, do CTN, havendo pagamento antecipado, e se a
lei não fixar prazo para a homologação, será ele de cinco anos, contados a partir da
ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou
simulação.
Constatado o pagamento antecipado, e na ausência de dolo, fraude ou
simulação, o marco inicial da contagem do prazo decadencial é, portanto, a data da
ocorrência do fato gerador, não se aplicando o art. 173, I, do CTN. Precedente do STJ
no Recurso Especial n° 973.733/SC julgado nos termos do art. 543C do CPC o que
implica, em razão do disposto no art. 62A do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF 256/2009, vinculação dos membros deste
Colegiado à tese vencedora no âmbito do STJ.
No recurso especial, a Procuradoria insurge-se contra o fato de a decisão recorrida
ter mantido o cancelamento da exigência pela ocorrência de decadência mesmo tendo
reconhecido que o recurso voluntário foi manejado a destempo pelo contribuinte.
Alega a recorrente que o acórdão recorrido fere as disposições dos artigos 267 e
269, ambos do CPC/1973; e os artigos 33, 35 e 42 do Decreto n. 70.235/72.
Como paradigma da divergência alegada, apresentou o acórdão no 9101-000.214,
no qual restou assentado que “A intempestividade impede o conhecimento da peça recursal,
inclusive para fins de se suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento”.
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 822 e seguintes.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 833 e seguintes),
nas quais aduz, em síntese, que “além do precedente utilizado pela União Federal não
representar o entendimento atual deste E. Conselho sobre a questão, é evidente que deve ser
mantido o cancelamento dos débitos em referência, tendo em vista que o reconhecimento da
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

ocorrência da decadência é matéria de ordem pública, e pode ser decretara independentemente
da tempestividade do recurso na qual a mesma fora arguida”.
Pontua que a decisão está correta em face do quanto disposto no artigo 210 do
Código Civil, que estatui que a decadência deve ser analisada de oficio pelo órgão julgador. E
acrescenta que o eventual não reconhecimento da decadência por esse E. Conselho iria de
encontro ao princípio da economia processual, “na medida em que, por óbvio, o Poder
Judiciário reconhecerá o esgotamento do direito da União Federal de exigir os débitos
tributários e, ainda, a condenará ao pagamento de verbas sucumbenciais por ajuizamento
indevido de execução fiscal”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência
jurisprudencial restou caracterizada, conforme demonstrado no despacho de admissibilidade.
Dele conheço.
Ressalte-se que não está em julgamento a efetiva decadência ou não do
lançamento de ofício efetuado e discutido nos presentes autos, mas sim apenas e tão somente a
circunstância de saber se, frente a um recurso voluntário intempestivo (tampouco há qualquer
dúvida ou irresignação a este respeito), seria crível e de competência do colegiado proceder à
análise do recurso, seja para deliberar qualquer situação, eis que se está diante de um recurso
intempestivo. Ultrapassar a questão premente, abriria espaço para se declarar a decadência do
lançamento, ao entendimento de ser esta uma matéria de ordem pública.
Entendo que a razão encontra-se com a recorrente.
Em primeiro lugar, transcrevo os pertinentes artigos do Decreto no 70.235/72 a
respeito:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que
este tenha sido interposto;
(...)”
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

O PAF é cristalino a respeito do ponto. Sendo intempestivo o recurso, cabe ao
órgão julgador de segunda instância apenas julgar a perempção, e nada mais. E, uma vez
reconhecida a perempção, tem-se que a decisão de primeira instância se faz definitiva, sem
nenhum espaço para alteração de qualquer espécie, mesmo que se argumente ser a decadência
questão de ordem pública e ainda que tratada como preliminar.
E isto porque inobstante, para mim, ser a decadência matéria de mérito, certo é
que o Processo Administrativo Fiscal não faz tal distinção. Não é dado ao julgador manifestar-se
sobre litígio que sequer foi instaurado por não observância pelo contribuinte do prazo para
exercer o seu direito, conforme dispositivos acima mencionados. Deve-se inicialmente ser
ultrapassado o filtro do conhecimento do recurso e a tempestividade é um destes filtros.
Em que pese os dispositivos abaixo mencionados sobre a matéria conforme o
Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), estabelecendo que o processo extinto em
razão da intempestividade o é sem julgamento de mérito, ao passo que aquele extinto por força
da decadência o é com julgamento de mérito, nos termos dos sues artigos 485 e 487, vale dizer
que não temos no Processo Administrativo Fiscal tal distinção. E mesmo que assim não fosse, a
decadência, repito, é questão que ultrapassa o filtro do conhecimento, sendo uma preliminar de
mérito, conforme também se verifica do que abaixo se estabelece no CPC/2015, verbis:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa
julgada;
(...)
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;”
O art. 210 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), invocado pelo contribuinte nas
suas contrarrazões, e que apenas afirma que “Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência,
quando estabelecida por lei”, em nada interfere neste raciocínio. O conhecimento de ofício da
decadência, como de resto as demais matérias de ordem pública, somente é possível uma vez
ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso e a tempestividade do recurso é
fundamental para isso.
A propósito do tema, veja-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero:
“Chama-se de juízo de admissibilidade - que pode levar ao conhecimento ou ao
ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão - o juízo preliminar a respeito da
existência do direito de recorrer e da regularidade do seu exercício. Apenas depois
de admitido - ou conhecido - o recurso é que se poderá indagar a respeito da
possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se
o recorrente tem razão ou não naquilo que alega como motivo para revisão da decisão
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

recorrida” (Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).
Ademais, inobstante o acima exposto, importante trazer à colação entendimento
dos Tribunais Superiores sobre a matéria, conforme diversos precedentes do STJ, conforme as
ementas a seguir transcritas (destaquei):
“ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da
ação e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo
grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito
devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.” (REsp no 1.633.948-RS, Relator: Min.
FRANCISCO FALCÃO, Data do julgamento: 24/10/2017, DJe: 12/12/2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO.
MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as
matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de
admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp no 1.320.741-MA, Relator:
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do julgamento: 03/08/2017, DJe:
14/08/2017)
Também no STF se colhe o mesmo entendimento, conforme se verifica na ementa
do precedente a seguir transcrita (destaquei):
“Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária.
Conflito federativo. Honorários sucumbenciais. Não conhecimento da petição de
aditamento. A natureza de ordem pública da matéria não se sobrepõe à
intempestividade recursal. Inexistência de quaisquer vícios que legitimem a
oposição dos aclaratórios. Pretensão de rediscussão da causa. Embargos de declaração
dos quais se conhece e os quais se rejeita.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à
conclusão pelo não conhecimento da petição protocolada após a interposição do
agravo interno. A insurgência no sentido de ver conhecida a petição para ser deferido
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

o pedido de revisão dos honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática
configura mera pretensão de reabrir discussão já preclusa, fim para o qual não se
prestam os embargos de declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição
em qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, de
sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar em apreciação da
questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita.” (ACO no
571 AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2017,
Acórdão Eletrônico DJe-247 Divulg 26-10-2017 Public 27-10-2017)
Merece reforma, portanto, a decisão recorrida, pois o recurso voluntário não
atendeu pressuposto legal para seu próprio conhecimento, por ser intempestivo.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial da PGFN.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, redator designado.
Em que pesem os valorosos fundamentos do voto condutor da Ilustre Relatora,
Conselheira Andréa Duek Simantob, diante das especificidades do caso concreto, ouso discordar
de seu entendimento.
Fui relator do voto condutor do aresto recorrido, no qual assim me manifestei:
Analisando aos pontos levantados pela embargante, entendo lhe assistir razão.
Na parte final do relatório embargado, assim consta:
Na análise da impugnação apresentada, a turma julgadora
considerou-a improcedente, vencido o ilustre relator que entendia
haver decadência em relação ao PIS e Cofins dos períodos de
apuração entre janeiro e março de 2002 e o IRPJ e a CSLL relativos
ao primeiro trimestre de 2002.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

Intimado da decisão em 20 de outubro de 2010, a Interessada
apresentou recurso voluntário de fls. 678-747 informando ter incluído
os débitos referentes aos períodos de apuração entre abril e dezembro
de 2002 no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009,
mantendo-se a discussão quanto à decadência do crédito tributário
referente ao interregno de janeiro a março de 2002.
Na parte introdutória do voto condutor do aresto, manifestei-me pela
tempestividade do recurso interposto, sem, contudo, manifestar-se sobre as datas
efetivas de ciência da decisão recorrida e da efetiva interposição do recurso
voluntário.
Compulsando os autos, de fato, como bem observou a embargante, “o
contribuinte foi intimado da decisão proferida pela autoridade julgadora de
primeira instância em 20/10/2010 (quarta-feira), conforme AR (fls. 671,
numeração e-processo). Contudo, o contribuinte somente apresentou o recurso
voluntário em 22/11/2010 (segunda-feira), segundo consta às fls. 678
(numeração e-processo).
Considerando-se que o art. 33 do Decreto no 70.235/72 determina que o prazo
para interposição do recurso voluntário é de trinta dias contados a partir da
ciência do recurso voluntário, o dia fatal para sua apresentação era 19/11/2010,
uma sexta-feira. Na ausência de qualquer notícia de que os dias de início e final
do prazo recursal não foram dias úteis, sem dúvida, o voto deveria ter melhor
abordado a questão da tempestividade.
Não o fazendo, talvez pela contagem equivocada da quantidade de dias do mês da
ciência do recurso (trinta, em vez de trinta e um), sem dúvida resta caracterizada
a omissão apontada pela embargante, reconhecendo-se que o recurso, de fato, é
intempestivo.
Contudo, o fundamento do voto embargado para dar provimento ao recurso é a
ocorrência de decadência. Veja-se:
Ora, como é incontroverso o fato de que houve recolhimentos
antecipados de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, e não se tratando de caso
envolvendo dolo, fraude ou simulação, automaticamente a contagem
do prazo decadencial deve se dar com base no art. 150, §4o do CTN,
ou seja, a partir da ocorrência do fato gerador, como bem asseverou
o ilustre relator da decisão recorrido em seu voto vencido.
Assim sendo, e considerando-se que o lançamento foi cientificado à
Recorrente em 26 de abril de 2007, as exigências de IRPJ e de CSLL
referentes ao primeiro trimestre de 2002, e de PIS e Cofins referentes
aos períodos de apuração de janeiro, fevereiro e março de 2002, já
não mais podiam ser objeto de lançamento, devendo, portanto, ser
cancelado o crédito tributário ainda em litígio nos autos.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo que, ainda que o recurso
voluntário seja tempestivo, deva-se manter a exoneração do crédito tributário em
razão de sua extinção pela ocorrência de decadência.
Conforme se observa, os fatos tratados no acórdão recorrido são extremamente
específicos: o colegiado, em primeira assentada, declarou a extinção do crédito tributário em face
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

do transcurso de prazo caracterizador de decadência; contudo, em sede de embargos de
declaração, reconheceu-se que o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte era
intempestivo. Nesse cenário, e após aquela turma já ter se pronunciado acerca da decadência, os
embargos opostos pela Fazenda Nacional foram acolhidos para reconhecer a intempestividade do
Recurso Voluntário, contudo, ratificou-se o aresto embargado no sentido de cancelar a exigência
pela ocorrência da caducidade.
Não discordo dos votos tanto da I. Relatora, Conselheira Andréa Duek Simantob,
quanto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no sentido da existência expressa de preclusão no
Decreto no 70.235/72, tanto que assim me manifestei no Acórdão no 1301-002.664:
Pois bem, a preclusão é matéria de lei e seus efeitos ocorrem independentemente
de pronunciamento da autoridade administrativa. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da ausência de impugnação a uma ou mais infrações decorre a exigibilidade
imediata do crédito tributário correspondente, conforme dispõe o § 1o do art. 21
do Decreto no 70.235, de 1972, transcrito a seguir:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte
não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a
julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo
original.
Nesse sentido, não merece conhecimento a matéria aventada em sede de recurso
voluntário que não tenha sido objeto de impugnação, operando a constituição
definitiva do crédito tributário relativo a tal matéria.
Ora, se há preclusão em razão de determinada matéria não ter sido contestada em
impugnação, não tendo sido apresentada sequer a peça inaugural do litígio, após
proferida decisão de primeira instância, obviamente encontra-se precluso o
próprio direito de recorrer de quem preferiu manter-se inerte após ser intimado a
impugnar a exigência.
De igual modo, não se desconhece do inciso I do art. 42 do Decreto no 70.235/72
que determina que as decisões de primeira instância são definitivas quando “esgotado o prazo
para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto”.
Também se tem conhecimento dos precedentes do STJ no sentido de que matérias
de ordem pública, embora passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não
possuem caráter absoluto, somente sendo viáveis de exame em caso de tempestividade do apelo.
Conforme me pronunciei em sessão, certamente eu não teria encaminhado meu
voto para extinguir o crédito tributário no Acórdão no 1402-00.1857 caso houvesse constatado,
naquela ocasião, a intempestividade do Recurso Voluntário, podendo, no máximo, limitar-me a
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

propor à autoridade administrativa, nos termos do inciso III do art. 145 do CTN, que examinasse
a possibilidade de extinção da exigência em face da decadência.
O fundamento do aresto recorrido, reconheço, ao tratar sobre o tema de maneira
ampla como sendo “matéria de ordem pública”, talvez não tenha sido de todo feliz por deixar em
aberto inúmeras variáveis e dar margem a interpretações que fogem do entendimento deste
Conselheiro sobre o tema.
Felizmente, pude me pronunciar novamente nos autos para melhor esclarecer o
porquê da manutenção da decisão sobre extinção do crédito mesmo depois da constatação de
intempestividade do Recurso Voluntário: uma vez declarada a extinção do crédito tributário, no
caso concreto, incide o disposto no art. 487, II, do atual Código de Processo Civil no sentido de
possibilitar ao juiz a resolução de mérito da lide quando decidir, ainda que de ofício (o que não
foi o caso), sobre a ocorrência de decadência, não havendo que se falar em cancelamento da
decisão recorrida, e consequente restabelecimento da exigência.
A fim de se evitar conclusões equivocadas sobre o alcance do meu voto,
esclareço, novamente, que o reconhecimento da decadência, requerida pelo contribuinte em seu
apelo, somente se deu após a aferição, ainda que incorreta, da tempestividade do Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO
Isso posto, encaminho meu voto no sentido de conhecer do Recurso Especial da
PGFN, e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em seus fundamentos e conclusões para dar provimento
ao recurso especial da PGFN por entender que somente o atendimento aos requisitos de
admissibilidade do recurso administrativo estabelece a competência das autoridades julgadoras,
no âmbito do processo administrativo fiscal, para decisão, e consequente manutenção ou
extinção, do crédito tributário em litígio.
Reitero, aqui, o entendimento firmado no voto condutor do Acórdão no 9101-
004.7891 que, embora tratasse de intempestividade de manifestação de inconformidade - ou seja,

1 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

em 1a instância de julgamento e relativamente a reconhecimento de direito creditório utilizado
em compensação - pautou-se nos mesmos referenciais interpretativos aqui aplicáveis:
A Contribuinte contesta o posicionamento do Colegiado a quo que, confirmando a
intempestividade da manifestação de inconformidade, declarou prejudicada a análise
dos pedidos da recorrente, relativos ao mérito dos seus pedidos de compensação.
Em recurso voluntário, a Contribuinte argumentou, com base nos arts. 27 e 65 da Lei no
9.784/99, que teria direito, a qualquer tempo, de solicitar a revisão de sanções,
principalmente das quais não caiba mais recurso ou defesa, quando surgirem
circunstancias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada e,
no caso, seu pleito deveria ser apreciado pela Autoridade responsável pelo ato, em
razão do erro grave apontado – decadência, inclusive podendo ser conhecido e anulado
de ofício. A alegada decadência se referiria ao direito de o Fisco questionar os saldos
negativos de IRPJ apurados nos anos-calendário 2000 e 2001 (o primeiro deles objeto
do processo administrativo no 16306.000241/2010-34, à época ainda pendente de
julgamento).
Em preliminar do recurso voluntário, assim como do presente recurso especial, a
Contribuinte requereu a suspensão do processo até decisão do litígio instaurado no
processo administrativo no 16306.000241/2010-34, já que, caso aquele venha a ser
julgado favoravelmente à Recorrente, todas as compensações vinculadas ao crédito
reconhecido deverão ser consideradas válidas.
A decisão do pedido de suspensão, porém, é dependente da solução a ser dada ao
dissídio jurisprudencial, pois, caso confirmado o posicionamento expresso pelo
Colegiado a quo, inexistirá processo administrativo instaurado para se cogitar de sua
suspensão.
E, neste sentido, não merece reparos o acórdão recorrido, que assim traz expresso em
seu voto condutor:
A tempestividade constitui condição inarredável para o julgamento de processos
administrativos fiscais. A intempestividade da petição não instaura a fase
litigiosa do procedimento. Em consequência, o mérito das alegações nela
veiculadas não comporta exame e julgamento por parte deste colegiado.
Tendo a contribuinte protocolado intempestivamente a sua Manifestação de
Inconformidade, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e
do contraditório, tampouco em excesso de rigorismo na aplicação do respectivo
prazo. O princípio do informalismo moderado ou a suposta ausência de prejuízo
ao erário não podem ser invocados pela contribuinte com o intuito de
desconsiderar os prazos recursais expressamente fixados na legislação.
Diante da evidente intempestividade da manifestação de inconformidade de fls.
7992, resta prejudicada a análise dos pedidos da recorrente, relativos ao mérito
dos seus pedidos de compensação.
De fato, sendo intempestiva a impugnação ou a manifestação de inconformidade, o
Decreto no 7.574/2011, incorporando as disposições do citado Ato Declaratório
Normativo no 15/96, somente autoriza a discussão, no contencioso administrativo, de
tempestividade suscitada em preliminar. Veja-se:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita

convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiu na matéria a Conselheira Lívia De Carli
Germano.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade
indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização
da exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da
notificação de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles
apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada
como data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o
número do protocolo do processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo
aposto pelos Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem
da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação
ao processo correspondente, o referido envelope. (negrejou-se)
Nestes termos, portanto, se tempestiva a impugnação ou a manifestação de
inconformidade, instaura-se a fase litigiosa do procedimento e a autoridade julgadora de
1a instância passa a ser competente para decidir sobre a exigibilidade do crédito
tributário, inclusive no âmbito de não homologação de Declaração de Compensação –
DCOMP, conforme autorizado pelo art. 74, §§ 9o a 11, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003. Já se intempestiva, a impugnação ou a
manifestação de inconformidade apenas confere competência à autoridade julgadora de
1a instância para apreciação de tempestividade suscitada em preliminar.
Isto porque referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145
do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades administrativas
em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação ou manifestação de
inconformidade tempestiva, a autoridade julgadora de 1a instância não tem competência
para avaliar o crédito tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em
favor do sujeito passivo. A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de
inconformidade intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo
regido pelo Decreto no 70.235/72 é a tempestividade arguída em preliminar. Assim,
correto o acórdão recorrido que limitou o conhecimento do recurso voluntário a este
ponto, negando-lhe provimento.
Quanto aos dispositivos da Lei no 9.784/99 invocados pela Contribuinte em seu recurso
voluntário cabe, inicialmente, sua transcrição:
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla
defesa ao interessado.
[...]
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos
ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção
aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da
sanção.
Ocorre que a garantia de direito de ampla defesa, em sua expressão constitucional, se dá
por meio dos meios e recursos a ela inerentes. Como visto, contudo, a legislação
processual define, no âmbito administrativo, os limites de atuação das autoridades
julgadoras de 1a instância e, por consequência, das demais instâncias administrativas de
julgamento. E, no presente caso, as questões de mérito suscitadas pela Contribuinte
estão fora deste âmbito, mesmo se classificáveis como questões de ordem pública.
Significa dizer que, confirmada a intempestividade da manifestação de inconformidade,
os demais pleitos da Contribuinte devem ser dirigidos à autoridade administrativa local,
responsável pela cobrança do crédito tributário decorrente da não-homologação das
compensações declaradas. E isto inclusive em relação à suspensão do presente processo
em razão do litígio instaurado no processo administrativo no 16306.000241/2010-32.
Discorda-se, portanto, da orientação adotada no paradigma no 1803-002.641, cujo voto
condutor assim expressa:
“Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi cientificada em 09.10.2012,
fl. 08, e apresentou a impugnação em 27.02.2013, fl. 02. A apresentação
intempestiva da impugnação tem o efeito de tornar definitiva a exclusão do
Simples Nacional pela não instauração do litígio no procedimento. Ademais,
notificada em 23.01.2014, fl. 45, a Recorrente apresentou recurso voluntário em
31.01.2014, fl. 46. Por essa razão, houve ausência de instauração de litígio no
procedimento.
Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material, deve-se observar,
de ofício, os procedimentos fiscais já adotados pela autoridade preparadora em
relação a matéria. Verifica-se que a Recorrente parcelou os débitos que foram
causa da exclusão, fls. 0924 no ano-calendário de 2013. Por essa razão, a DRF
que a jurisdiciona já deferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional para o
ano-calendário de 2014, em conformidade com o Termo de Deferimento de
Opção pelo Simples Nacional a partir de 01.01.2014, fl. 51.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário
para considerar como termo final dos efeitos da exclusão do Simples Nacional o
ano-calendário de 2013, em observância aos procedimentos já adotados pela
autoridade preparadora.”
A repercussão do principio da verdade material, em tais circunstâncias, deve ser
avaliado pela autoridade competente para a apreciação das alegações suscitadas pelo
sujeito passivo. E, por todo o exposto, no âmbito do contencioso administrativo
especializado, regido pelo Decreto no 70.235/72, as Turmas das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
assim como desta Câmara Superior de Recursos Fiscais somente podem se manifestar
acerca de matérias veiculadas em recursos administrativos que, dotados dos demais
pressupostos de admissibilidade, sejam tempestivos, ou acerca da tempestividade
suscitada em preliminar de recursos intempestivos.
Na forma do art. 59 do Decreto no 70.235/72, são nulas as decisões proferidas por
autoridade competente. Logo, seria passível de invalidação o ato administrativo
praticado por qualquer dessas autoridades julgadoras que, sendo incompetente para
apreciação da matéria, decida dar provimento a alegações do sujeito passivo. Cumpre a
este, em tais circunstâncias, renovar suas alegações em petição dirigida à autoridade
competente para apreciá-las.
Registre-se, aliás, que, depois da interposição do presente recurso especial, o paradigma
em referência foi reformado por esta 1a Turma, à unanimidade2, em sessão de
julgamento de 13 de março de 2017, conforme ementa e voto condutor do Acórdão no
9101-002.580, de lavra do ex-Conselheiro Luís Flávio Neto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DO
LITÍGIO.
A impugnação administrativa intempestiva não tem o condão de instaurar o
contencioso administrativo. Observância das regras do Decreto n. 70.235/72.,
[...]
VOTO
[...]
Quanto à questão de mérito, assim se pronunciou a Turma a quo:
“Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material, deve-se observar,
de ofício, os procedimentos fiscais já adotados pela autoridade preparadora em
relação a matéria. Verifica-se que a Recorrente parcelou os débitos que foram
causa da exclusão, fls. 0924 no ano-calendário de 2013. Por essa razão, a DRF
que a jurisdiciona já deferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional para o
ano-calendário de 2014, em conformidade com o Termo de Deferimento de
Opção pelo Simples Nacional a partir de 01.01.2014, fl. 51.”
Contudo, em seu recurso especial, a PFN alega que a impugnação apresentada
fora do prazo leva à preclusão processual, de forma que a defesa administrativa

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

do contribuinte não deveria ter sido conhecida, não havendo fundamento para a
instauração da fase litigiosa.
O art. 23, inciso II, do Decreto n. 70.235/72, dispõe que a intimação poderá ser
feita “por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”, não sendo
exigido que a entrega do documento seja feita ao seu procurador.
Por sua vez, o art. 14 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que “a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Por sua vez, o art. 15 do
mesmo diploma legal determina que “a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência”.
De fato, não há fase litigiosa sem a impugnação apresentada dentro do prazo
determinado pela norma que regula os procedimentos tributários.
Neste seguir, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PFN, de forma a reconhecer a intempestividade da
impugnação apresentada pelo contribuinte.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Relevante anotar, também, ajustes expressos no voto declarado no Acórdão no
9101-005.3003, quanto à definição do conceito de matéria impugnada:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de recurso
voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em sede de
impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra esta
matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a exigibilidade desta
parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim, suspensa. Isto porque, como
acessório da exigência principal, o questionamento desta impede o destaque e cobrança
da penalidade, pois se a exigência principal for cancelada, nada será devido a título de
penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão no
9101-004.5994 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação deste em
sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De
Carli Germano, Luiz Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
4 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca
das razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso
voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a
impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do
sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos
para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser
destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação.
Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi
objeto de impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação,
admite-se a juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a
contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se
enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que
se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido.
Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço
Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e
2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso,
a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi
aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual
período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-
63, pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem
classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem incorrer
na modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação
daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme
protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim
cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou seja,
passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do
período de competência do respectivo calendário, bem como todo o
rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito,
cujo prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que
assim deixou de ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em
recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar de
situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova, apenas lhe
suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela autoridade julgadora
de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional,
suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas
e que compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a solução do
dissídio jurisprudencial posto resulta, apenas, na afirmação de que o Colegiado a
quo deveria ter apreciado o argumento deduzido em recurso voluntário,
especialmente porque vinculado a prova documental juntada à manifestação de
inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito
creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para
apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
(destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em
recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria não impugnada
como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com fundamento em motivos
não questionados, seria passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não
usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso
administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com
fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação, para
ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento naquele ponto.
Esta é a interpretação que se extrai da disciplina expressa no art. 17 do Decreto no
70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta que o art. 16, inciso
III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação mencione os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, a exigir que ao menos algum fundamento autônomo da matéria autuada seja
discutido em impugnação para evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não decorre
da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de circunstâncias
que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de fraude expresso nos arts.
71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/645. Logo, se este é o requisito para formalização daquela
exigência específica, também a sua caracterização como matéria impugnada demanda a
apresentação de motivos de fato e de direito que infirmem este fundamento específico
da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário
constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o crédito
tributário pretendendo a redução da penalidade6 na liquidação ou parcelamento em
relação às matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela a autoridade julgadora
não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também pode apresentar impugnação
que não seja expressamente parcial, e esquecer de contestar alguma parcela exigida com
fundamentação autônoma, caso em que perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17
do Decreto no 70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o crédito tributário
correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim, permanecer com
exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa de outra matéria devidamente
impugnada, quer em razão de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada
por matéria impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja
exigência é dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a
matéria seja autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria se
correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos questionamentos
dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da competência da
autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que exista impugnação e,
impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é estruturação argumentativa para
discordância em face da matéria lançada com fundamento autônomo. Se os

5 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
6 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

fundamentos da multa qualificada não são enfrentados nessa peça recursal, a alteração
desta parcela do lançamento no contencioso administrativo somente pode se dar por
decorrência da decisão em face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e,
em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade. (destaques do original)
No presente caso, por força do art. 145, I do CTN, a alteração do lançamento por
meio de decisão da autoridade julgadora deixa de ser possível em razão da intempestividade do
recurso voluntário. Assim, por mais evidente que seja a improcedência de exigência, mormente
em face da análise precedente do mérito recursal sem se notar a intempestividade recursal, a
competência para alterar o lançamento será, apenas, da autoridade administrativa referida no art.
145, III do CTN, à qual o sujeito passivo, ou mesmo o Colegiado, podem noticiar as
circunstâncias que impediriam a cobrança da exigência.
Assim, o presente voto é também no sentido de que seja DADO PROVIMENTO
ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Ousando divergir do bem fundamentado e robusto voto da I. Relatora, registra-se
aqui a discordância do seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela
improcedência do Recurso Especial da Fazenda Nacional, no que tange ao conhecimento e
julgamento da matéria de decadência.

Da mesma forma, assinala-se o endosso e a concordância com o voto vencedor,
que compõe o presente v. Acórdão.

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

Dito isso, entende-se que o v. Acórdão no 1402-001.857, ora recorrido,
complementado posteriormente, em razão da admissão de Embargos de Declaração, pelo v.
Acórdão no 1402-002.083, mostra-se acertado ao ter reconhecido a ocorrência da decadência,
mesmo diante da intempestividade do Recurso Voluntário e não merece reparos.

Isso pois, o tema da decadência, principalmente em Direito Tributário, é notória
matéria de ordem pública, instituto este que permite ao Julgador a relativização – ou sua
desconsideração, seu afastamento, o reconhecimento de irrelevância - da preclusão no seu
mister jurisdicional.

O ilustre Professor Cândido Rangel Dinamarco7 assim leciona sobre tais matérias:

São de ordem pública todas as normas (processuais ou substanciais) referentes
a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados,
disciplinando relações que os envolvam, mas fazendo-o com atenção ao
interesse da sociedade como um todo, ou ao interesse público (...). Como
critério geral são de ordem pública as normas processuais destinadas a
assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública do poder
estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das
partes conflitantes. (destacamos)

E, exatamente pelo fato da apreciação e do julgamento de tais temas serem caros e
de interesse para a sociedade, é que o seu conhecimento transcende as limitações processuais
impostas às Partes litigantes, como é o caso da preclusão.

O Código de Processo Civil vigente - que tem aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, por força do seu art. 15 - expressamente permite o conhecimento da
decadência pelo Magistrado, independentemente da prática de atos processuais pelo interessado
que exprimam tal pretensão:

Art. 487 - Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

7 Instituições de Direito Processual Civil, vol. I, 6a edição, Malheiros : 2009, p. 71.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
(destacamos)

Frise-se que o Decreto no 70.235/72 e a Lei no 9.784/99 são silentes em relação a
decretação de matérias ex officio e, mormente, a um tratamento específico do conhecimento do
tema de decadência, sendo, assim, inquestionável a incidência direta do dispositivo acima citado
ao feitos administrativos fiscais.

Assim já se pronunciou a C. Segunda Turma do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1721191/MG, de relatoria do Exmo. Min. Herman Benjamin, publicado
02/08/2018:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
JUNTADA
DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO
DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO
EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem
ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
(...)

E, mutatis mutandi, assim como o princípio kompetenz-kompetenz, incialmente
identificado na seara dos processos judiciais e muito debatido na arbitragem, estabelece que
sempre haverá uma competência mínima do Julgador, na medida que ao verificar sua própria
incompetência e declará-la está exercendo a competência de reconhece-la, no presente caso,
temos que o processo foi sorteado e distribuído ao I. Relator, sendo devida e regularmente
processado, analisado, e efetivamente pautado para julgamento – trâmite este que independe da
tempestividade do Apelo sob escrutínio ou qualquer modalidade preclusiva.

Somando-se a isso ao dever-poder da Administração Tributária anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, conforme reza o art. 53 da Lei no 9.784/99,
e sendo os Julgadores de todas a instâncias do processo administrativo fiscal seus agentes,
públicos ou honoríficos, não se aceita a ideia de incompetência para decretar a decadência.

Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000899/2007-73

A competência no processo administrativo tributário não se delimita
exclusivamente pelos atos praticados pelas Partes litigantes.

Ora, certo que a decadência é matéria de ordem pública, cognoscível de modo ex
officio, uma vez que a contenda dos autos foi efetiva e regularmente submetida a julgamento,
qual óbice legal proibiria o Julgador de constatar sua ocorrência e impedir o prosseguimento da
cobrança de crédito tributário alcançado pela caducidade?

É interesse da própria Administração Tributária, e de toda a sociedade, não se
exigir dos contribuinte crédito tributário objetivamente extinto.

A questão aqui não é superar a intempestividade das reclamações e dos recursos,
mas somente garantir ao Julgador administrativo, devidamente arrimado na hipótese do art. 487
do CPC/15 e à luz da jurisprudência do E. STJ, a prerrogativa de reconhecer a caducidade do
crédito tributário, de maneira espontânea, na oportunidade do julgamento à qual o expediente
administrativo já está submetido.

Impedir – ou reverter, agora, nessa C. Instância especial - tal reconhecimento
corretamente procedido, afrontaria diretamente a racionalização e a maximização da efetividade
jurisdicional do processo administrativo fiscal, além de contrariar a axiologia de informalidade e
de perquirição da materialidade – em razão de simplória e descabida homenagem à formalidade
instrumental.

Posto isso, não assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser rejeitada sua
pretensão recursal.

Diante de todo o exposto, respeitosamente e prestando as devidas homenagens à I.
Relatora, diverge este Conselheiro para negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital